Tribunal: TJMT
Processo: 0007084-22.2018.8.11.0040
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007084-22.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KASSYELE BIANCA LOPES DOS SANTOS (APELANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL PATENTEADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENUNCIADO N.º 30 DA TCCR DO TJMT – ALEGADO
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA – OCORRÊNCIA – ADOÇÃO DE IDÊNTICOS FUNDAMENTOS PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO E PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – REQUESTADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL E VERBETE 719 DA SÚMULA DO STF – REQUERIDA A DETRAÇÃO – INVIABILIDADE – REGIME ESTABELECIDO INDEPENDENTE DA QUANTIA DE PENA IMPOSTA – ALMEJADA A DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – OBJETIVADO O DIREITO

DE AGUARDAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM LIBERDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA MONOCRATICAMENTE PELA RELATORA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUPLICADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Apresenta-se hígida a condenação da acusada flagrada por policiais militares em ato de transporte de drogas no interior de ônibus intermunicipal, sobretudo quando os depoimentos dos agentes de segurança pública são harmônicos entre si e em ambas as fases procedimentais e a ré confessa a conduta delitiva.

2. Consoante o
enunciado n.º 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça,
“a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006”
.

3. Há
indevido
bis in idem
na hipótese em que a quantidade e a natureza da droga são utilizadas, junto com a forma de acondicionamento da substância, concomitantemente para afastar a forma privilegiada de tráfico e para avaliar negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

4. É de se fixar o regime inicial semiaberto à acusada primária condenada a pena privativa de liberdade inferior a 08 (oito) e superior a 04 (quatro) anos, cuja
natureza e quantidade de droga apreendida evidenciam sua dedicação a atividades criminosas.

5. Não se viabiliza a detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, quando a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de sanção penal, ante a fundamentação adotada para tanto, conforme possibilidade estabelecida no enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

6. Não é viável a isenção ou diminuição da pena de multa imposta à acusada, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

7. Há perda superveniente do interesse recursal quando é concedido à acusada o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade, ante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas pela relatora monocraticamente.

8. É possível a condenação da ré, que se diz hipossuficiente, ao pagamento das custas processuais, porquanto tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kassyele Bianca Lopes dos Santos
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que a condenou a 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

Inconformada, a defesa técnica requer, em caráter preliminar a concessão do direito de recorrer em liberdade.

No mérito, almeja a absolvição, por insuficiência de provas. Em viés subsidiário, aduz a ocorrência de
bis in idem
na primeira e terceira etapas do procedimento dosimétrico e a desproporcionalidade do
quantum
estabelecido nas duas primeiras fases da fixação da pena. Requer, assim, a aposição da sanção basilar no mínimo legal, maior repercussão das atenuantes, assim como a incidência da benesse legal relativa ao privilégio no patamar máximo.

Suscita, ainda, a fixação de regime inicial diferente do fechado; a realização da detração da pena; a diminuição da pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica da recorrente; e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por fim, prequestiona a matéria constitucional e legal correlata.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o parcial provimento do recurso para reajustar a reprimenda, fixada com desproporcionalidade.

Após provocação da defesa técnica, foi concedido à recorrente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação, sendo substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (id. 42595988, p. 01/03).

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

A apelante
Kassyele Bianca Lopes dos Santos

foi condenada à pena de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Narra a denúncia que:

"Consta do Inquérito Policial, que na data de 30/06/2018, por volta das 18h15min, em uma rodoviária, nesta urbe, a denunciada KASSYELE BIANCA LOPES DOS SANTOS trazia consigo e tinha em deposito para fins de mercancia 792g (setecentos e noventa e dois gramas) de cocaína — 999 (novecentos e noventa e nove pinos de Substancia análoga a Cocaína), 313g (trezentos e treze gramas) de substância análoga a Cocaína, 05g (cinco gramas) de substância análoga a Pasta Base, todas causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (conforme auto de apreensão fl. 05, auto de constatação Preliminar de Substância entorpecente as fls. 16/19 do IP) (...)” (sic)

Em suas razões recursais, requer a apelante a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima. Pretende ainda a reforma da dosimetria, bem como a revogação de sua prisão cautelar.
Por fim, requer a isenção do pagamento de custas processuais, por se tratar de recorrente hipossuficiente.

A decisão merece pontual reparo, apenas na dosimetria.

A materialidade do crime encontra-se comprovada a partir do auto de prisão em flagrante (fl. 08), do boletim de ocorrência (fl. 26/28), do auto de apreensão (fl. 11), do laudo preliminar (fls. 37/41) e do laudo pericial (fls. 127/133), elementos probantes que comprovam a existência de 1.086,20g (um quilo e oitenta e seis gramas e vinte decigramas) de cocaína e 04,49 (quatro gramas e quarenta e nove decigramas) de pasta base de cocaína.

A testemunha Itálio Bruno Portes narrou em juízo que:

“Nós recebemos informações de que a mesma estava vindo de Cuiabá (...) em um dos ônibus que a gente veio abordando encontramos a mesma lá dentro, diante disso ela estava com os pertences dela, pedimos para ela sair do ônibus, fizemos a busca pessoal nela e nos pertences e a gente encontrou cerca de mil, quase mil pinos de cocaína (...) fomos a residência e encontramos ali um monte de pino sem nada, vários pinos (...)”

Por sua vez, a ré, inquirida em juízo, confessou haver aceitado efetuar o transporte do entorpecente de Cuiabá até Sinop, pela monta de R$ 600,00 (seiscentos) reais, visto que estava sem trabalho.

Para afastar o pretendido privilégio, o douto julgador bem assentou que:

“(...) considerando a
grande quantidade da droga
apreendida em poder da acusada e a estória narrada por ela, há de se concluir que a droga se destinava a mercancia e que existem outras pessoas atreladas a esta droga, de modo que se torna visível tratar-se de uma
organização criminosa
, o que impede o acolhimento da tese da defesa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes, ressaltando que
já havia embalagens e entorpecente na residência da acusada
, fato que por análise lógica se conclui que não é a primeira vez que o ilícito é praticado”.

A conclusão adotada se mostra irrepreensível à luz do enunciado 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacifica a intelecção segundo a qual
“a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.”

Na dosimetria, o julgador avaliou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, e a culpabilidade “
dado a quantidade de entorpecente, forma de acondicionamento e a multiplicidade do tipo de drogas e a potencialidade lesiva das drogas apreendidas
”, estabelecendo a reprimenda basilar em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No ponto, vislumbra-se indevido
bis in idem
, dado que a quantidade e a natureza da droga já foram utilizadas, junto com a forma de acondicionamento da substância para afastar a forma privilegiada de tráfico.

Assim, não restando quaisquer notas distintivas no caso em questão, reduz-se a pena ao mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Na segunda fase, malgrado se encontrem presentes as atenuantes atinentes à confissão espontânea e à menoridade relativa, deixo de reduzir a pena por já se encontrar fixada no mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento ou diminuição de pena.

Assim, diante da quantidade de pena, estabeleço o regime semiaberto para inicial desconto da sanção.

Lado outro, requer a apelante a isenção do pagamento de custas, ao fundamento de hipossuficiência.

Todavia, não assiste razão à recorrente, haja vista que “
a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
” (STJ – AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTATURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

Por conseguinte,
dou parcial provimento
ao apelo aforado por
Kassyele Bianca Lopes dos Santos
, a fim de modificar sua pena para a monta de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Oficie-se,

incontinenti
, ao
juízo da execução penal
para as providências respeitantes às
determinações constantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020